Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de cotas sociais da empresa Predilecta Energia, que seriam pertencentes à executada Ribeirão Energia. Alegação dos terceiros de que, antes da penhora, houve reconhecimento judicial do direito da empresa Gradiente sobre as 4.400 cotas penhoradas, por meio de tutela liminar. Consideração de que, em ação monitória (art. 700, do CPC), foi determinada liminarmente a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de cotas sociais da empresa Predilecta Energia, que seriam pertencentes à executada Ribeirão Energia. Alegação dos terceiros de que, antes da penhora, houve reconhecimento judicial do direito da empresa Gradiente sobre as 4.400 cotas penhoradas, por meio de tutela liminar. Consideração de que, em ação monitória (art. 700, do CPC), foi determinada liminarmente a obrigação de fazer consubstanciada na transferência das referidas cotas à terceira, com reconhecimento da evidência do direito alegado [anterior à penhora] e, posteriormente, constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a rejeição dos embargos. Previsão legal legitimadora de defesa do terceiro que inclui o direito incompatível com o ato constritivo, não caracterizado apenas no título executivo (artigo 674, do Código de Processo Civil). Verificação de que, no mínimo, seria cabível o efeito inibitório do ato de penhora e, com a decisão definitiva da monitória, o seu cancelamento. Inadmissibilidade da penhora, pois há anterioridade no reconhecimento do direito do terceiro. Embargos de terceiro julgados procedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.